Tribunal: STJ
Processo: 0001165-12.2008.8.05.0156
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768086 - BA(2024/0387099-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: NESTOR DOS SANTOS SARAGIOTTO - SP070631
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
ANTÔNIO CARDOSO NETO - SE000567
PAULO EDUARDO PRADO - BA033407
AGRAVADO
: CARLOS LEAO DE ARAUJO
ADVOGADO
: GILDEMÁRIO PINTO DA PURIFICAÇÃO - BA016107
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b76ece8c-fde0-4984-8d73-a7a757e46bdc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768086 - BA(2024/0387099-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: NESTOR DOS SANTOS SARAGIOTTO - SP070631
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
ANTÔNIO CARDOSO NETO - SE000567
PAULO EDUARDO PRADO - BA033407
AGRAVADO
: CARLOS LEAO DE ARAUJO
ADVOGADO
: GILDEMÁRIO PINTO DA PURIFICAÇÃO - BA016107
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO
contra
S/A
decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso
especial não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja vista a
Súmula 182/STJ
ausência de impugnação dos fundamentos de aplicação da
e da
Súmula 83/STJ
(fls. 256-257).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que houve impugnação específica à aplicação da
já nas razões do
Súmula 7/STJ
agravo em recurso especial. Sustenta violação aos arts. 21-E, V, do RISTJ e 932, III,
do CPC, por suposta indevida decisão singular em tema que demandaria julgamento
colegiado. Aduz suficiência do prequestionamento e combate genérico a óbices de
admissibilidade, com defesa de que não se exige indicação numérica de dispositivos.
Argumenta afronta aos princípios do devido processo legal, ampla defesa,
contraditório, duplo grau de jurisdição e acesso à justiça. Requer sobrestamento com
fundamento no
§ 1o, do CPC, em razão de alegada afetação de temas
art. 1.036,
correlatos no STJ.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 290).
Documento eletrônico VDA56304608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:16
Código de Controle do Documento: d784d399-8a6e-4087-bef2-b8b8ce114ed5

É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece provimento,
uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão de
inadmissibilidade na origem.
Como visto, a decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissão na origem, destacando a incidência da
e da
Súmula 83/STJ
(fls. 256-257).
Súmula 7/STJ
No presente agravo interno, contudo, a parte se limitou a aduzir que teria
impugnado a
nas razões do agravo em recurso especial, além de
Súmula 7/STJ
sustentar matérias de prequestionamento, alegações constitucionais genéricas, e
pedido de sobrestamento por suposta afetação de temas.
Observa-se que não foram apresentados argumentos voltados a impugnar
objetiva e integralmente o capítulo único da decisão agravada, pois a parte não
demonstrou impugnação específica e suficiente de todos os fundamentos da
inadmissão, notadamente quanto à aplicação da
, limitando-se a
Súmula 83/STJ
desenvolver razões dissociadas e genéricas.
A falta da devida impugnação da decisão de inadmissibilidade na origem
enseja o não conhecimento do agravo em recurso especial, na linha do entendimento
jurisprudencial pacífico desta Corte Superior. Nesse sentido é o EREsp n. 1.424.404/SP
(relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
20/10/2021,
.
17/11/2021)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:16
Código de Controle do Documento: d784d399-8a6e-4087-bef2-b8b8ce114ed5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.768.086 / BA
Número Registro: 2024/0387099-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011651220088050156
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : NESTOR DOS SANTOS SARAGIOTTO - SP070631
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
ANTÔNIO CARDOSO NETO - SE000567
PAULO EDUARDO PRADO - BA033407
AGRAVADO
: CARLOS LEAO DE ARAUJO
ADVOGADO
: GILDEMÁRIO PINTO DA PURIFICAÇÃO - BA016107
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : NESTOR DOS SANTOS SARAGIOTTO - SP070631
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
ANTÔNIO CARDOSO NETO - SE000567
PAULO EDUARDO PRADO - BA033407
AGRAVADO
: CARLOS LEAO DE ARAUJO
Documento eletrônico VDA56642188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:27
Código de Controle do Documento: c9c0c4b9-2e06-4cba-8fb5-3c88e3751356

ADVOGADO
: GILDEMÁRIO PINTO DA PURIFICAÇÃO - BA016107
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:27
Código de Controle do Documento: c9c0c4b9-2e06-4cba-8fb5-3c88e3751356